Tribunal: TJBA
Processo: 0555090-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0555090-59.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA, FELIPE VALENTIM DA SILVA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. PERÍCIA CONTÁBIL SUFICIENTE PARA DESLINDE DO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA NA ÁREA DA ENGENHARIA CONTÁBIL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE D0 AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO A MENOR EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REDUTOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR CLASSE DE BENEFICIÁRIO. INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONTRADIÇÃO EXTERNA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0555090-59.2016.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA